Tribunal: STF
Processo: Rcl 42668
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de São Luís/MA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região - TRT16, nos autos do Processo 0016144- 78.2017.5.16.0003, o qual teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16/DF.
    O reclamante sustenta, em suma, que o acórdão reclamado transferiu automaticamente a responsabilidade subsidiária dos encargos trabalhistas à Administração Pública, violando o disposto no art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993, já declarado constitucional na referida ação de controle concentrado de constitucionalidade. 
    Alega, ainda, que impetrou as Rcls 31.135/MA e 39.260/MA, as quais tratam da mesma matéria e que foram julgadas procedentes. 
    Ao final, requer:
    “a) a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata do Acórdão que reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís, já que presentes os pressupostos ensejadores para seu deferimento; 
    […]
    e) ao final, a cassação definitiva da decisão proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0016144-78.2017.5.16.0003 (TRT 16ª Região) determinando-se a observância da orientação firmada pelo STF no julgamento da ADC 16 e no Recurso Extraordinário 760.931” (págs. 17-18 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, observo que a presente reclamação não merece seguimento.
    Consigno, inicialmente, que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Com efeito, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, afirmando, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Entretanto, é importante ressaltar que, naquela ocasião, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Depreende-se da referida tese que o art. 71, § 1°, da Lei 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, ou seja, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 
    Posteriormente, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra a decisão do RE 760.931-RG/DF, esta Corte esclareceu que não se pode impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da Administração, pois a constitucionalidade do dispositivo legal acima mencionado não afasta a possibilidade de sua interpretação sistemática com outros princípios e regras, possibilitando a responsabilidade do ente público na hipótese de reconhecimento de conduta culposa, em quaisquer das suas modalidades.
    Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da ementa do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 760.931-RG/DF:
    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.”
    Na espécie, pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição da responsabilidade não se deu de forma automática, mas em razão de o juízo trabalhista ter consignado a presença do elemento da culpa in vigilando da Administração. É o que se percebe dos seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado:
    “O recorrente sustenta que efetivou regularmente contratação com a empresa LÍBANO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME para uma empreitada, a qual, por sua vez, tinha em seus quadros o ora recorrido. 
    Desta feita, alega que o autor da reclamação nunca pertenceu aos seus quadros, vez que não se submeteu à concurso público, era, ao revés, empregado da contratada, não sendo possível estabelecer uma relação jurídica diretamente entre o Município e o reclamante, ainda que este tenha trabalhado vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de São Luís - SEMOSP. 
    Aduz, por fim, que é inaplicável a Súmula 331 do TST bem como há vedação expressa nos moldes do art.71 da Lei 8.666/93, repetindo os argumentos de que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 
    Primeiramente, temos que resta incontroverso nos autos que o Município de São Luís, ora recorrente, figura na relação jurídica em exame como tomador dos serviços contratados. 
    Assim, a questão que se impõe é: existe responsabilidade do tomador pelas verbas trabalhistas não pagas pela primeira reclamada? 
    A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto às obrigações trabalhistas para as empresas em geral está disciplinada pelo inciso IV da Súmula 331 do TST que assim dispõe: 
    ‘SUM 331 TST - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. 
    (...) 
    IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.’
    Esta responsabilidade subsidiária imposta para as empresas em geral não é aplicada da mesma forma para a Administração Pública (entes públicos), pois o art. 71 da Lei nº 8.666/93 (Lei das Licitações) dispõe que a inadimplência do contratado (terceirizado) não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nos seguintes termos: 
    ‘Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
    § 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.’
    Em que pese tal dispositivo não atribuir a subsidiariedade para a Administração Pública, há que se considerar, antes de se isentar o ente público totalmente, se houve negligência por parte da Administração Pública na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais pela prestadora de serviços. 
    Não são raros os casos de empresas que abrem suas portas hoje, ganham a licitação para prestar serviços para a Administração Pública e, ao final do contrato com o ente público, simplesmente desaparecem sem quitar integralmente as obrigações para com o trabalhador. 
    A responsabilização do tomador dos serviços, em tais casos, derivaria de três aspectos normativos apreendidos na ordem justrabalhista, a saber: 
    Em primeiro lugar, a importância (e efeitos) da noção de risco empresarial, no Direito do Trabalho:
    […]
    Em segundo lugar, a assimilação justrabalhista do conceito civilista de abuso do direito e, finalmente, em terceiro lugar, as repercussões do critério de hierarquia normativa imperante no universo do Direito, em especial no Direito do Trabalho. 
    Portanto, o art. 71 da Lei de Licitações não pode ser interpretado de forma literal, mas condicional à obrigação da Administração Pública em fiscalizar e garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte da empresa prestadora de serviços. 
    Neste sentido está o entendimento sumulado pelo TST, que assim dispõe no inciso V da Súmula 331: 
    ‘SUM 331 TST - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. 
    (...) 
    V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.’ 
    A interpretação do art. 71 da Lei 8.666/93 e do inciso V da Súmula 331 do TST gerou inúmeras discussões judiciais no âmbito trabalhista, onde de um lado estava o trabalhador (reclamante) que busca satisfazer seus direitos violados e, de outro, o ente público que busca se livrar da obrigação subsidiária. 
    Nem mesmo a decisão vinculativa do STF na ADC 16 (que julgou constitucional o art. 71 da Lei 8.666/93) tem o condão de tornar legal atos ilegais da Administração Pública (como a falta de fiscalização efetiva), principalmente quando se comprova que tais atos ferem diretamente as cláusulas pétreas (que protegem o trabalhador) dispostas na Constituição Federal, tais como o princípio da dignidade da pessoa humana, a valorização social do trabalho e a livre iniciativa (art. 1º, incisos III e VI), como restou claro quando aquela Corte finalizou o julgamento do RE 760.931, vedando a responsabilização automática da administração pública, entendendo que só cabe sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere ao poder público contratante automaticamente a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º, da lei 8.666/1993.’ 
    No caso dos autos, não trouxe o recorrente provas de que efetivamente fiscalizou os contratos, limitando-se a alegar que não tinha responsabilidade em tais pagamentos. 
    Sendo assim, mantenho a sentença que reconhece a responsabilidade subsidiária do Município de São Luís quanto ao pagamento das verbas rescisórias trabalhistas” (págs. 4-7 do documento eletrônico 5).
    Nesse contexto, observo que o TRT16, em uma interpretação sistemática entre os fatos e as provas constantes dos autos e os dispositivos, princípios e regras aplicáveis ao caso, responsabilizou subsidiariamente o reclamante, uma vez concretamente caracterizada a culpa in vigilando. 
    Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF nem ao RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral), pois a decisão reclamada não descumpriu as orientações firmadas por este Tribunal, mas, ao contrário, adotou-as plenamente. 
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias no que concerne à configuração de culpa da Administração Pública demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. 
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011).
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei). 
    “[...]
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se ‘configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado’ (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) [...]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRIZAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16 E À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE CULPA IN VIGILANDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (Rcl 38.498-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator